Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728016-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: EDSON DINIZ MACHADO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA contra decisão de ID 233702647, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 239821105, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pela parte retromencionada em desfavor de EDSON DINIZ MACHADO, indeferiu o pedido de pesquisa de endereços em nome do agravado nos sistemas SIEL, SISBAJUD, RENAJUD, SERAJUD. Sustenta o agravante que até o momento o agravado não foi citado e o veículo não foi apreendido, tendo esgotado os seus meios administrativos para a localização do réu e do referido bem, motivo pelo qual requereu, junto ao Juízo de primeiro grau, a pesquisa de endereço nos sistemas conveniados do Judiciário. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida a fim de que seja deferida a pesquisa de endereço em nome do agravado nos sistemas conveniados do Judiciário. Em que pese o disposto, compulsados os autos de origem, verifica-se que, de acordo com a certidão de ID 186087395, o veículo já foi localizado e apreendido e que o agravado reside no endereço situado na QE 13, CONJUNTO D, CASA 52, GUARÁ II, sendo que a citação não se perfectibilizou em razão de a referida parte estar viajando. Veja-se que o endereço supra também foi diligenciado em outras oportunidades (ID 135160234 e 140722143), estando o agravado ausente. Visto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o AGRAVANTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da utilidade da medida pleiteada (busca de endereços em nome do agravado) e sobre possível inexistência de interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator